Tribunal: TJDFT
Processo: 0754846-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NEGATIVA QUANTO À AUTORIA DAS MENSAGENS ENVIADAS À VÍTIMA POR MEIO DE REDE SOCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. As teses apresentadas pelos impetrantes acerca da autoria das mensagens enviadas por meio de rede social e de eventual alteração da versão da vítima demandam investigação aprofundada das provas constantes dos autos principais, incabível na via eleita.
3. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar, ainda que o paciente seja primário e possua residência fixa.
4. Ordem denegada.